Tribunal: TJPA
Processo: 0003831-93.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003831-93.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, que
homologou a desistência da execução fiscal
ajuizada em face de
João Batista Corrêa de Andrade Filho
, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando o ente público ao pagamento de
honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O apelante sustentou não ser cabível sua condenação, invocando o
princípio da causalidade
e, subsidiariamente, pleiteou a fixação equitativa da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ente público, ao desistir da execução fiscal, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e
(ii) estabelecer se, em caso afirmativo, a fixação desses honorários pode ocorrer por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
princípio da causalidade
impõe ao ente público, como exequente desistente, o dever de suportar os honorários advocatícios, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional (v.g., REsp 1.089.701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21.10.2008).

4.

O
art. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º do CPC/2015
, com redação dada pela
Lei nº 14.365/2022
, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

5.

O
Tema 1.076 do STJ
estabelece ser
vedada a fixação equitativa
de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6.

No caso concreto, o valor da causa não é irrisório nem inestimável, razão pela qual é
inaplicável a equidade
, mantendo-se a fixação percentual sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

O ente público que desiste da execução fiscal deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

9.

A fixação de honorários por equidade é medida excepcional e não se aplica quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.089.701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21.10.2008; STJ, Tema 1.076, Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá em Execução Fiscal ajuizada em face de
JOAO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO
.

A sentença apelada homologou a desistência do ente estatal:

“(...)
desistência está prevista no art. 200, parágrafo único do CPC e é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, na conformidade do art. 485, VIII c/c IX do CPC, sendo que para produzir efeitos depende de homologação.

Posto isso e mais que dos autos consta, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA apresentada pelo credor e JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei nº. 6.830/80 e artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas em razão do desistente ostentar a prerrogativa de fazenda pública o que o torna isento do ônus.

Condeno a parte exequente em honorários advocatícios, que fixo em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende não haver que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o Executado deu causa ao ajuizamento da ação por não adimplir o crédito tributário.

Caso mantida a condenação, requer a fixação dos honorários de forma equitativa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público Estadual se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Em observância ao princípio da causalidade, o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos apelados.

É o raciocínio adotado pelo Jurisprudência nacional, conforme interpretação a contrario senso dos precedentes a seguir:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido. (REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO.

1 - A transferência do imóvel em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária desautoriza a cobrança do tributo não ensejando, no entanto, a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco acerca da alienação.

2 - Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.168774-2/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Outrossim,
com o advento do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional.

Prevê o §3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025